Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-34.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausente qualquer desses vícios impõe-se sua rejeição, especialmente quando utilizados com o propósito de rediscutir a matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003390-34.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 029.852.831-24 (EMBARGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Ausente qualquer desses vícios impõe-se sua rejeição, especialmente quando utilizados com o propósito de rediscutir a matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003390-34.2023.8.11.0046

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 285500894), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foi devidamente apreciada a alegação de inadimplemento parcial por parte do recorrido, uma vez que este não teria efetuado o pagamento integral das 48 parcelas do contrato, no valor de R$779,42 cada, conforme pactuado.

Afirma que, a partir de abril de 2024, os valores pagos passaram a ser inferiores, chegando à quantia de R$384,08, o que comprometeria a devolução dos valores supostamente pagos a maior.

Defende que tal omissão compromete o deslinde da controvérsia, pois a eventual devolução de valores somente poderia ocorrer após a análise da regularidade dos pagamentos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão indicada e, se for o caso, revista a devolução dos valores ao embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA QUE RECONHECEU COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A TAXA PACTUADA – PRETENSÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, I, do CPC, sendo legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por prova documental.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial contábil não prospera quando a parte, regularmente intimada, não manifesta oportunamente requerimento específico nesse sentido, operando-se a preclusão.

Inexistente violação ao contraditório ou ao devido processo legal, impõe-se a manutenção do decisum recorrido”

Alega o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a tese de inadimplemento parcial do embargado, notadamente no que se refere ao suposto pagamento de parcelas em valor inferior ao contratado a partir de abril de 2024, fato que, segundo sustenta, impactaria na quantificação da devolução dos valores reconhecida na sentença.

No entanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inclusive aquela relativa à alegada abusividade na cobrança de juros, que foi afastada mediante análise do conteúdo contratual e da prova documental acostada aos autos, nos limites da insurgência recursal.

A suposta inadimplência parcial do embargado foi deduzida de modo genérico apenas em sede recursal, sem que houvesse impugnação específica ou pedido de produção de prova técnica nos momentos processuais oportunos, conforme expressamente consignado no voto condutor. Trata-se, portanto, de inovação recursal que não pode ser acolhida sob o pretexto de omissão, sob pena de se permitir a rediscussão da causa por via imprópria.

Ademais, é cediço que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação da prova, mas tão somente à correção de vícios formais elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025